Tribunal: STF
Processo: RE 364384
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
EMENTA: 1. Taxa  de fiscalização de anúncio e taxa sanitária
instituídas por lei municipal : constitucionalidade da exação,
conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal ( cf. RE
220.316, Pleno, Galvão, 12.10.99, DJ 26.6.2001; Re 198.904, 1ª T.,
Galvão, 28.5.96, DJ 27.9.96; RE 222.252, 1ª T., Ellen, 17.04.01, DJ
18.05.01; RE 213.552, 2ª T., Marco Aurélio, 30.5.00,DJ 18.8.00).
2. Recurso extraordinário: cabimento: Súmula 283 (não
incidência): interposição que ataca de forma clara todos os
fundamentos da decisão recorrida.